Tribunal: TJDFT
Processo: 0702387-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. CAUSA DE INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE SEGURO PRESTAMISTA AFASTADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DE TODAS AS PARCELAS DE AMORTIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO INTEGRAL DO MUTUÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA FORMAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela inteligência da Súmula 382 do STJ os juros remuneratórios adotados pelas instituições financeiras não estão limitados a 12% ao ano, devendo ser reconhecida a abusividade apenas quando houver comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. A capitalização de juros é admitida em cédulas de crédito bancário, com fundamento no art. 28, § 1o, da Lei 10.931/2004, desde que sejam indicados, "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização".
2.1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". STJ - REsp 87747 / RS.
3. É lícita a cobrança de cobrança de tarifa de cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira e de registro de contrato para custeio de registro de garantia fiduciária, consoante entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetidos nos Recursos Especiais no. 1251331/RS e 1578553/SP.
4. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que sequer há valores a restituir, pois o mutuário inadimpliu todas as parcelas de amortização.
5. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação do encargo no contrato entabulado entre as partes.
5.1. As instituições financeiras são autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, tratando-se de questão pacificada pelo enunciado da súmula 296 do egrégio STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
6. Não havendo pronunciamento judicial nos autos autorizando a interrupção do pagamento das prestações acordadas, é defeso que o consumidor deixe deliberadamente de cumprir as obrigações assumidas, pois se presume a validade do contrato, que permanece hígido e deve ser fielmente cumprido, até que sobrevenha eventual revisão judicial de seus termos, sendo ilícito que o consumidor resolva alterar unilateralmente disposições contratuais quanto ao preço, prazo, e forma de pagamento.
7. Recurso de apelação desprovido.